Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0005284-40.2016.8.07.0007 Embargante: Joanita Mariza Souza Mesquita Embargado: Condominio do Edificio Ave Branca Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 11/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Joanita Mariza Souza Mesquita (ID no 23757394) contra decisão monocrática que não conheceu do apelo em face da intempestividade (ID no 23601063, págs. 1-2). 3. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 4. Intime-se a recorrente Joanita Mariza Souza Mesquita (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 5. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO